Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO COMUM. REPAROS. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a entrega do veículo comum ao agravante para conserto no âmbito do contrato de seguro, com restituição ao final do reparo e rateio igualitário dos custos da franquia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a responsabilidade pelos custos do seguro e reparos deve ser atribuída exclusivamente à agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
5. O veículo serve como suporte à atividade profissional da agravada, sendo necessário aguardar a melhor elucidação da controvérsia na origem. Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1960110, 0731563-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; Acórdão 1882375, 0712482-30.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.